Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725401-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA LIMA SOLANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA LIMA SOLANO em face da r. decisão exarada sob o ID 97267988 do processo de origem, pela qual o MM. Juiz de direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Execução n. 0031278-98.2010.8.07.0001, converteu a penhora dos direitos aquisitivos em penhora do imóvel descrito por apartamento n° 304, Torre n° 04 e a vaga de garagem a ele vinculada de n° 793 situada no térreo do empreendimento localizado no Lote 1700/1780, Quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama- DF, matriculado sob o n° 36499 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não reúne condições de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e/ou de sua família. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruiu o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora